Tribunal: STF
Processo: Rcl 73100
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Atacadão S.A. alega ter a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no processo n. 0000355-22.2024.5.06.0181, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.835 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG). 



    A reclamante aduz que a afronta aos paradigmas evocados decorre do conhecimento, pelo Juízo reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para analisar a validade de contrato civil de representação comercial, firmado com pessoa jurídica, e a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária. 



    Alega a inexistência de fraude às leis de proteção ao trabalhador e o exercício de terceirização de atividade-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Discute-se sobre a competência para processar e julgar controvérsia a envolver relação jurídica entre representante e representada comerciais.



    No caso, o Juízo reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos:



    Como é sabido, a competência da Justiça do Trabalho está definida no artigo 114 da Constituição Federal, in verbis: "Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;[...] " - destaquei.



    Dessa forma, a competência da Justiça do Trabalho alberga toda e qualquer controvérsia oriunda da relação de trabalho. Ademais, constitui matéria assente na doutrina e jurisprudência que a competência deve ser aferida com base nos pedidos e causa de pedir indicados na petição inicial.



    No caso dos autos, na exordial, o autor tem como causa de pedir ter laborado de forma clandestina e "sob a "máscara" de representante comercial"; pleiteando, dentre outros, verbas rescisórias e horas extras e reflexos.



    Ainda que, o STF, por ocasião do julgamento do tema 550 da Tabela de Repercussão Geral (RE nº. 606.003), tenha fixado a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ações envolvendo representação comercial, mesmo de pessoa física, considerando que a parte autora alega a existência de relação de emprego com a ré, entendo que incide à hipótese o art. 114, I, da Constituição Federal.



    (...)



    Ante os fundamentos expostos, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante, para declarando a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente lide, anular a sentença de ID Nº. 36909c7 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga com a apreciação do feito, como entender de direito.  



    No julgamento da ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Não obstante os paradigmas se relacionem com a possibilidade de adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, os julgados nada dispuseram sobre a competência para apreciar a existência de vínculo de emprego em casos da espécie ou a validade de contratos comerciais.



    Nesse contexto, não verifico estrita aderência temática ente o ato reclamado e os paradigmas. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente